Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANDRE WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/6/2024, determinei a substituição da prisão preventiva do acusado ANDRE WILSON GUERRA, por prisão domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares e, dentre elas, o USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL (eDoc106).



    Em 17/12/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais (eDoc. 243).



    Em 15/1/2025, a Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA requereu autorização que o réu, em 24/1/2025, desloque-se para consulta com médica psiquiatra, “vez que vem realizando acompanhamento médico mensal em virtude do se (sic) quadro clínico” (eDoc. 268), com a juntada dos documentos comprobatórios (eDoc. 269).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta médica com a médica psiquiatra Maísa Vaz Andrade CRM/MG nº 40519, no CAPS II de Piumhi/MG, no dia 24/1/2025, às 13h45 (eDoc. 269).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ANDRÉ WILSON GUERRA, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta agendada no CAPS II em Piumhi/MG, no dia 24/1/2025, às 13h45.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.



    Diante da consulta agendada para o dia 24/1/2025, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da realização do ato médico, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Piumhi/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente